Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-24.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos, etc.
Embora o artigo 98, § 6o, do CPC, faculte ao juízo o parcelamento das despesas processuais, considerando que o presente processo está em trâmite na Turma Recursal, o que dificulta o controle por este juízo dos pagamentos realizados, somado a indisponibilidade de sistema que proporcione a eficiente gestão dos múltiplos pagamentos, indefiro o pretenso parcelamento.
Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de deserção, nos termos do § 1o, do artigo 42, da Lei no 9.099/95, sob pena de deserção.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito